Tribunal: TJBA
Processo: 0369025-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0369025-92.2012.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTES
: DANIELE B. MOREIRA - DANIEL ALVES MOREIRA JÚNIOR E GABRIELY B. MOREIRA REPRESENTADO POR MÁRCIA S. BARBOSA E OUTROS

ADVOGADO(S): LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVEDO GONÇALVES

EMBARGADAS
: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. E OUTRA

ADVOGADO(S):ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, POR ACIDENTE ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0369025-92.2012.8.05.0001, que negou provimento à pretensão indenizatória decorrente de acidente elétrico, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima. Os Embargantes sustentaram omissão do julgado, quanto à análise da responsabilidade objetiva da
COELBA
, à luz dos arts. 37, § 6º, da CF; 927 e 945 do CC; e 14 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
julgado foi omisso em questão r
elevante, pois teria deixa
do
de se manifestar sobre fundamentos jurídicos e dispositivos legais invocados n
o
Apelo, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios

constituem instrumento de integração do julgado e somente se prestam a sanar vícios expressos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, os dispositivos legais e constitucionais invocados, destacando que, embora se trate de responsabilidade objetiva, o laudo pericial concluiu pela culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar, com base no art. 14, §3º, II, do CDC.

5. O voto condutor analisou, expressamente, a conformidade da rede elétrica às normas técnicas da ABNT (NBR 15688), a inexistência de campo magnético apto a atrair objetos metálicos, e a imprudência da vítima ao manusear haste metálica de 6 metros próxim
a
à rede elétrica, afastando nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente.

6. A alegação de omissão constitui, na verdade, inconformismo com a conclusão do julgado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos
E
mbargos
D
eclaratórios.

7. O prequestionamento de matéria legal e constitucional, para fins recursais, não exige manifestação, expressa, sobre todos os dispositivos invocados, bastando que a tese jurídica tenha sido efetivamente enfrentada, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 945; CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 1.022, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; TJPR, EDcl na Apelação Cível 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 26.06.2025; TJSC, Apelação Cível 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º0369025-92.2012.8.05.0001
, no bojo d
o Apelo
de mesma numeração, nos quais figuram como Embargantes
DANIELE B. MOREIRA E OUTROS
, sendo Embargad
as a

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.